Tribunal: TJSP
Processo: 1002797-02.2019.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER INFRINGENTE – ALEGADA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002797-02.2019.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante LDA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é embargado FABRICADORA DE BOMBAS
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002797-02.2019.8.26.0604/50000 -Voto no 47039
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1002797-02.2019.8.26.0604/50000
COMARCA DE SUMARÉ
EMBARGANTE: LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMBARGADO: FABRICADORA DE BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
VOTO N° 47.039
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRETENDIDO REEXAME
DA
MATÉRIA

INADMISSIBILIDADE

CARÁTER
INFRINGENTE

ALEGADA
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO

ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
SUSCITADAS

DESNECESSIDADE
DE
ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA
PARTE REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a acórdão
que negou provimento a recurso de apelação de sentença que
rejeitara
liminarmente
embargos
à
execução
de
título
extrajudicial pelo não recolhimento das custas iniciais.
Acena a embargante com a necessidade de
prequestionamento. Pede, ainda agora, justiça gratuita para
anulação da sentença e prosseguimento na origem ou outorga de
novo prazo para recolhimento das custas.
É o Relatório.
A
embargante
não
explicita
omissão,
obscuridade ou contradição, pressupostos específicos de
recurso de integração (CPC/2015, art. 1.022, I e II). A
rigor, os embargos sequer mereceriam conhecimento.
Quer, na verdade, rever decisão da Câmara,
porém, na linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração
não se prestam ao reexame da decisão, pois constituem apelos
de integração e não de substituição, por isso, não há como
serem acolhidos, se nítido seu caráter infringente, ausentes
pressupostos indispensáveis elencados no art. 1.022 do
CPC/2015, correspondente ao art. 535, do CPC/1973 (STF,
Tribunal Pleno: AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED 481.829/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 24.03.06; STJ, Corte Especial: EDcl no
AgRg no MS 8.997/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ
21.08.06; EDcl no AgRg na Rcl 1.654/SP, Rel. Min. Edson
Vidigal, DJ 10.04.06; EDcl no AgRg nos EREsp 297.664/RS, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 19.12.03; EDcl nos
EREsp 162.001/RS, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 10.06.02;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002797-02.2019.8.26.0604/50000 -Voto no 47039
3
EDcl no AgRg no EREsp 63.864/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro,
DJ 22.03.99).
De resto, a matéria está prequestionada. É
cediço que o prequestionamento resulta do enfrentamento da
questão jurídica pelo acórdão, sendo suficiente adotar
entendimento explícito e fundamentado a respeito do tema,
independentemente da transcrição literal e expressa dos
dispositivos legais e constitucionais que a parte tem por
vulnerados (STF, 2a T., AgRg 136.015-1/AL, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 07.05.91, in JSTF 152/111; STJ, Corte Especial:
EREsp 129.856/DF, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 03.05.04; EREsp
181.682/PE, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 16.08.99; EREsp
63.410/SP, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 22.10.01).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator